Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DO CREDOR EM INDICAR O LOCAL PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESÍDIA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento sem resolução do mérito, com suporte nos incisos IV e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.
2. Nas ações de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito.
3. A inércia da parte autora em fornecer os elementos necessários para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, assim como a ausência de exercer a faculdade do art. 4o do Decreto-lei no 911/69, autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, por evidente a desídia.
4. Negou-se provimento ao recurso.